Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730773-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA LEANDRO DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Diana Leandro de Aguiar em face da r. decisão (ID 74453549) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo, ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., deferiu a busca e apreensão. Relata a Agravante que estava em mora com o pagamento das prestações dos meses de março/2025 e abril/2025, tendo sido contactada por via WhatsApp, em 29/5/2025, por falsário que se identificou como escritório de cobrança a serviço do Agravado, os quais apresentaram documentos verdadeiros, a exemplo da cópia do contrato e da assinatura dela. Assim, induzida em erro, realizou o pagamento das parcelas em atraso em favor dos fraudadores, na crença de que saldaria as parcelas para evitar a busca e apreensão do veículo. Aduz que houve falha na prestação dos serviços e que o Agravado foi negligente na proteção dos dados dela, sendo a referida conduta primordial para a concretização do golpe. Afirma que, por se tratar de fortuito interno, com culpa exclusiva do credor fiduciário, resta caracterizada a responsabilidade objetiva pelos danos causados à Agravante, o que afasta os efeitos da mora e possibilita a suspensão os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo. Requer antecipação da tutela recursal para “determinar a imediata restituição do veículo aos agravantes; suspender os efeitos da mora; impedir ou retirar a inscrição dos nomes nos cadastros de inadimplentes (Serasa/SPC); Sustar eventual protesto do título ou cobrança judicial.”. Preparo recolhido (ID 74774465). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Agravante, vítima de fraude, postula a suspensão dos efeitos da mora, pois afirma que de forma escusável efetuou o pagamento das parcelas em atraso do contrato de alienação fiduciária em favor de terceiro golpista. No entanto, na hipótese em comento houve a consolidação da propriedade do veículo, marco legal que impede a discussão da mora, salvo se acolhido o pedido reconvencional, cuja procedência ensejará perdas e danos em favor do devedor fiduciante. Frise-se que, conquanto haja indícios de que a Agravante foi vítima de fraude, somente com a devida dilação probatória será possível apurar se houve culpa exclusiva da vítima, culpa concorrente, ou se a instituição financeira tem responsabilidade pelo alegado vazamento de dados sensíveis da devedora fiduciante, o que, em tese, poderia afastar a mora. Acrescente-se que, com os elementos até agora coligidos aos autos, não é possível vislumbrar se houve efetivamente falha nos mecanismos de segurança do Banco ou falha do dever de cautela e atenção da consumidora, que realizou a transação sem se certificar de que se tratavam de prepostos do Banco; não desconfiou da informação de que a chave PIX supostamente enviada pelo “escritório de cobrança” teria validade de apenas 20 (vinte) minutos, o que não confere com a regulamentação do sistema PIX; tampouco observou que o nome da empresa favorecida com o depósito não coincidia com o nome fornecido pela própria falsária (ID 244298202, na origem). Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se os seguintes arestos desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade da parte Ré pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.’ (Acórdão 1952078, 0741356-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator